Tribunal: TJDFT
Processo: 0743165-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743165-84.2023.8.07.0000 RECORRENTE: IRLENE FREIRE LIMA RECORRIDOS: MAURO RODRIGUES DE LIMA, ANA CLAUDIA DE ARAUJO LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANDAMENTO PURO DA EXECUÇÃO. FORA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA, CONCEDIDO O PROVIMENTO. 1. O Código não contempla, para interposição do agravo de instrumento, os casos de decisões que se referem ao puro andamento da execução. 2. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 3. Recurso Conhecido em parte e na parte conhecida, concedido o provimento. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 260, incisos I, II, III, IV e § 1o, do Código de Processo Civil, asseverando que deveriam ter sido publicados, no DJE, em nome do seu causídico, todos os andamentos do feito, e que deveria ter sido respondido o ofício do cartório, a fim de conseguir penhorar um imóvel em Goiânia. Verbera não terem sido observados os requisitos das cartas precatórias; b) artigos 6o e 8o, ambos do CPC, ao argumento de que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si e que o magistrado deve atender a eficiência judicial; e c) artigo 1.015, parágrafo único, do CPC, afirmando que o mencionado artigo não faz distinção entre andamento “puro” ou “impuro” da execução e não estabelece requisitos para a interposição do agravo de instrumento. Fundamenta, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazer à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 260, incisos I, II, III, IV e § 1o, do CPC, uma vez que deixou a recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado, no sentido de que “compete à própria parte acompanhar o cumprimento da carta precatória expedida, consoante a regra do artigo 261, § 2o, do CPC (“§ 2o Expedida a carta, as partes acompanharão o cumprimento da diligência perante o juízo destinatário, ao qual compete a prática dos atos de comunicação”).Outrossim, atualize a exequente as informações acerca do cumprimento da carta precatória de penhora de veículo automotor distribuída ao Juízo da Vara Cível de São José dos Pinhais – PR, tendo em vista que as últimas informações datam de 2020 (id 67415258)” (ID 56146470). Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 7/12/2023). Demais disso, para infirmar a conclusão da turma julgadora seria indispensável o revolvimento de fatos e de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 6o, 8o e 1.015, parágrafo único, todos do CPC, pois as teses não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre elas não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. No que diz respeito à apontada divergência jurisprudencial, verifico que apesar de a recorrente ter fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AREsp n. 1.920.073/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 15/12/2021. Igual teor: AgInt no REsp n. 2.015.417/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 29/3/2023. Igual teor: AgInt no AREsp 1.682.192/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 6/10/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027